Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). APLICABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIME DE MENOR GRAVIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO.
1. Apelações nas quais as defesas dos réus pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de uso, e a revisão das penas impostas.
2. Carecem de interesse recursal as defesas em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois já fixada dessa forma na r. sentença em relação ao réu; e de revogação da prisão preventiva, pois o réu respondeu ao processo solto e a r. sentença concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.
3. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso, como pretendem as Defesas dos réus, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais e mensagens retiradas dos telefones apreendidos, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
4. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
5. Embora o réu responda a outra ação penal, o crime nela apurado é o de receptação, delito de menor gravidade, e não constam de sua Folha de Antecedentes Penais outros processos em curso ou com o trânsito em julgado, o mesmo ocorrendo com relação ao corréu. Nesse contexto, não há elementos bastantes para se afirmar que os réus se dedicam à atividade criminosa, mostrando-se cabível a aplicação do privilégio de que trata o § 4o, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, inclusive de ofício com relação a um deles.
6. Cominada a pena de multa no preceito secundário, não pode o Magistrado, ao proferir sentença condenatória, simplesmente deixar de aplicá-la, sob a alegação de que a situação financeira do condenado é precária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. Apelações criminais parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, parcialmente providas.